Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Apelação cível. Guarda compartilhada. Regime de convivência alternada (semanal) entre os pais. Prejuízo aos menores. Necessidade de um lar contínuo de referência. Fixado o paterno, garantindo a visitação materna livre. Observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.